Tribunal: TJDFT
Processo: 0007250-16.2017.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0007250-16.2017.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JÂNIO CHARLES PINHEIRO TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de adiamento (ID 14642301). Designe-se nova sessão para após o retorno das férias dessa Magistrada, intimando-se o d. causídico, diante da pretensão de realizar sustentação oral. P. I. Brasília, 4 de março de 2020 17:32:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora